Tribunal: TJDFT
Processo: 0751311-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751311-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATAS RIBEIRO SILVA AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JONATAS RIBEIRO SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF que, nos autos da ação de revisão de contrato bancário movida em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. O agravante noticia que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, uma vez que percebe renda mensal equivalente a um salário mínimo, proveniente de aposentadoria, fato que, segundo afirma, comprovaria a insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo próprio e de sua família. Esclarece, em síntese, que, diante de sua limitada renda, inclusive precisou contrair empréstimos para suprir necessidades básicas, como alimentação, moradia e cuidados essenciais, demonstrando sua vulnerabilidade e a impossibilidade de arcar com pagamentos adicionais. Salienta que o indeferimento da gratuidade da justiça pelo magistrado a quo contraria o entendimento jurisprudencial consolidado, segundo o qual a declaração de hipossuficiência apresentada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. Argumenta que o conjunto probatório juntado aos autos demonstra, de forma suficiente, a condição econômica fragilizada do recorrente, de modo que o recolhimento de custas inviabilizaria sua subsistência e representaria verdadeira barreira ao acesso à justiça. Destaca que, conforme jurisprudência citada, não se exige a comprovação exaustiva da miserabilidade, bastando a declaração da parte interessada, sendo certo que a negativa imotivada do benefício configura rigor excessivo e injustificado. Defende, ainda, que a manutenção da decisão agravada enseja risco de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a possibilidade de cancelamento da distribuição da ação originária por ausência de recolhimento das custas iniciais, razão pela qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais no sentido de que a assistência judiciária gratuita deve ser concedida quando demonstrada a insuficiência financeira, ressaltando, inclusive, entendimentos que reconhecem a presunção de pobreza firmada pela declaração da parte. Requer o recebimento do agravo com efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, eis que a gratuidade é o tema do presente recurso. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Inicialmente, cumpre salientar que a gratuidade de justiça, prevista no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e regulamentada pelos artigos 98 a 102 do CPC, tem por finalidade assegurar o acesso à justiça àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras de arcar com as despesas processuais. A norma legal, contudo, estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual pode ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade econômica suficiente para suportar os encargos processuais. Em exame perfunctório próprio desta fase, verifica-se, de início, que a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ao fundamento de que, embora intimado a comprovar a insuficiência de recursos, quedou-se inerte ou trouxe documentos reputados insuficientes, concluindo o Juízo de origem pela ausência de elementos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira, e determinando o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da petição inicial. Contudo, analisando os documentos colacionados agora em sede recursal, constata-se que o agravante, aposentado por incapacidade permanente, passou a instruir o pedido com extrato do CNIS e histórico de créditos do benefício previdenciário, dos quais se extrai, com razoável segurança, que sua única fonte de renda é o benefício de aposentadoria, em valor bruto aproximado de um salário mínimo (R$ 1.412,00 em 2024 e R$ 1.518,00 em 2025). Mais relevante, entretanto, é o fato de que o histórico de créditos evidencia a incidência de múltiplas consignações sobre o benefício, a título de empréstimos bancários e cartão consignado, reduzindo de forma significativa o valor líquido mensalmente recebido, que passa a girar em torno de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) a R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) em diversas competências recentes. Em outras palavras, embora o valor nominal do benefício se aproxime do salário mínimo, o montante que efetivamente ingressa na conta do agravante, após os descontos, revela-se bastante reduzido, o que indica quadro de endividamento e pouca margem financeira para suportar despesas adicionais, como o adiantamento de custas processuais. A par disso, o contrato de empréstimo consignado firmado com o próprio banco agravado, objeto da ação revisional, reforça o estado de vulnerabilidade econômica alegado. Do instrumento contratual se depreende que o agravante contraiu empréstimo de valor relativamente modesto, aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais), com prestações em patamar condizente com o benefício que percebe. Tal circunstância é plenamente compatível com a realidade de quem dispõe apenas de renda previdenciária e recorre ao crédito consignado para fazer frente a despesas corriqueiras. Não se desconhece que, conforme entendimento consolidado desta Turma Cível, despesas voluntárias, tais como empréstimos consignados, não são consideradas para fins de aferição da hipossuficiência, pois constituem obrigações assumidas por escolha do próprio devedor e não podem servir como elemento artificial para reduzir sua capacidade contributiva. Todavia, ainda que todos os descontos sejam desconsiderados, verifica-se que a renda mensal do agravante, pouco superior ao salário mínimo, permanece muito aquém do patamar de cinco salários mínimos, parâmetro frequentemente adotado por esta Corte como indicativo objetivo de vulnerabilidade econômica (Resolução 271/23 da DPDF). Assim, independentemente das consignações, a insuficiência de recursos mostra-se evidenciada. Cumpre salientar que os referidos documentos não estavam à disposição do magistrado de primeiro grau quando da apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Na origem, embora regularmente intimado a comprovar a hipossuficiência, o autor não apresentou elementos hábeis à demonstração de sua real condição econômica, o que, na perspectiva daquele momento processual, legitimou o indeferimento do benefício. Agora, em grau recursal, a situação fática encontra-se melhor delineada, permitindo ao relator, nos termos do art. 99, § 7o, e art. 1.019, I, do CPC, reavaliar a pretensão à luz do conjunto probatório ampliado. À vista das informações extraídas do CNIS, do histórico de créditos previdenciários e do contrato de empréstimo consignado, revela-se presente, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, na medida em que os documentos evidenciam a insuficiência de recursos do agravante para arcar com o adiantamento das custas sem prejuízo de sua própria subsistência, preenchendo-se, em tese, o requisito do art. 98 do CPC. No que concerne ao perigo de dano, também se mostra configurado. A decisão agravada determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial, de modo que a manutenção, neste momento, da exigência de adiantamento imediato das despesas processuais pode conduzir à extinção prematura da ação revisional, impedindo o exame do mérito da controvérsia e, em última análise, restringindo o acesso à jurisdição. Tal cenário evidencia risco concreto de prejuízo de difícil ou impossível reparação, suficiente para justificar a intervenção desta instância, ao menos para suspender, temporariamente, a eficácia da determinação de recolhimento das custas até o julgamento colegiado do agravo. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar subsidiário de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais determinadas na origem, até o julgamento do recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator